Tribunal: TJES
Processo: 5002628-98.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002628-98.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO VICTOR TOSO PINOTTI
RECORRIDO: FAGNER ANDERSON PINOTTI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. (1)

TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO REFERENTE A 50 (CINQUENTA) SACAS DE CAFÉ CONILON TIPO 7/8 COM 13% DE UMIDADE, QUE PERFAZIA NA DATA DO AJUIZAMENTO A QUANTIA DE R$ 24.850,00 (VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS).
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:
PRESCRIÇÃO; INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL; ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ.
ARGUMENTA O REQUERIDO QUE HOUVE UM CONFLITO FAMILIAR REFERENTE A DÉBITOS QUE TERIAM SIDO CONTRAÍDOS ENTRE SEU PAI E SEUS TIOS, E QUE HOUVE ADIMPLEMENTO, SEM QUE TENHA FEITO PARTE DA RELAÇÃO COMERCIAL COM A CONTRATAÇÃO DE QUALQUER EMPRÉSTIMO.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial e condeno o requerido TIAGO VICTOR TOSO PINOTTI a entregar ao autor FAGNER ANDERSON PINOTTI 50 (cinquenta) sacas de café conilon tipo 7/8 com 13% de umidade, no prazo de 30 (trinta) dias, ou, alternativamente, a pagar o equivalente em dinheiro, em conformidade com o valor da cotação de mercado na data do pagamento. Julgo improcedente o pedido contraposto. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).[...]”.
(4) RECURSO RÉU. PRESCRIÇÃO; ILEGITIMIDADE PASSIVA; INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITAM DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA;
NO MÉRITO, ALEGA A EXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO. PUGNAÇÃO PELA REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AVENTADOS NA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, QUE SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) DAS PRELIMINARES:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE NÃO MERECE ACOLHIDA, POSTO QUE, TRATAM-SE DE DEFESAS PROCESSUAIS QUE DIZEM RESPEITO A ASPECTOS DO MÉRITO DA PRETENSÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUE MERECE REJEIÇÃO, VISTO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL APLICADO À LIDE É O DE 10 (DEZ ANOS). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE NÃO MERECE PROSPERAR, VISTO QUE AS PROVAS VENTILADAS NA LIDE PERMITEM O JULGAMENTO DA MESMA, RESTANDO DESNECESSÁRIA A PERÍCIA NO PRESENTE CASO. IMPORTANTE REGISTRAR QUE A PROVA PERICIAL NÃO É VEDADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL, MAS SIM, A PROVA DE NATUREZA COMPLEXA, O QUE NÃO REPRESENTA UMA COMPARAÇÃO GRAFOTÉCNICA QUE A PRÓPRIA PARTE PODERIA APRESENTAR.
(6.1) DO MÉRITO RECURSAL.
LIDE QUE VERSA SOBRE SUPOSTA INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO REQUERIDO, APÓS EMPRÉSTIMO DE CAFÉ, NÃO QUITADO. AO ANALISAR O CASO NARRADO, VERIFICO QUE EXSURGE A RESPONSABILIDADE DE ADIMPLEMENTO DA PARTE REQUERIDA POSTO QUE, EM QUE PESE A MESMA ALEGUE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, EM RAZÃO DE A MESMA JÁ TER SIDO QUITADA, O REQUERENTE COMPROVOU, ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MESMO, QUE O EMPRÉSTIMO DE FATO OCORREU E QUE O DÉBITO PROVENIENTE DO MESMO, PERSISTE. A TESE DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL FOI CONFIRMADA EM AUDIÊNCIA PELO PRÓPRIO REQUERIDO, ESTE QUE AFIRMOU QUE, MUITO EMBORA TENHA HAVIDO O EMPRÉSTIMO DAS SACAS DE CAFÉ, O FUTURO ADIMPLEMENTO TERIA SIDO ASSUMIDO PELO SEU GENITOR. ESTE, AO SER QUESTIONADO, CONFIRMOU A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO FIRMADO, PORÉM NEGOU O INADIMPLEMENTO, SUSCITANDO QUE O PAGAMENTO JÁ HAVIA SIDO EFETUADO EM SACAS DE CAFÉ. POIS BEM, ANTE O FATO MODIFICATIVO AVENTADO PELO REQUERIDO, INCUMBIU-SE A ESTE O ÔNUS DE PROVAR O ENTÃO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO REQUERENTE, VISTO QUE INCONTROVERSA É A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, O QUE NÃO FEZ. ADEMAIS, POSTO QUE O SUPOSTO PAGAMENTO FOI CONFIRMADO APENAS POR UM DEPOENTE, NÃO HÁ COMO CONSIDERAR TAL DEPOIMENTO, POR SI SÓ, PROVA SUFICIENTE DO DEVIDO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. POSTO ISTO E SEM MAIS DELONGAS, TENHO QUE, NO PRESENTE CASO NARRADO, O REQUERIDO NÃO COMPROVOU ADEQUADAMENTE, FATOS CAPAZES DE CONTRAPOR AS EVIDÊNCIAS DE EXISTÊNCIA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO CONTRAÍDO COM O REQUERENTE. O DOUTO MAGISTRADO DE PISO, ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, PELO QUE CONDENOU O REQUERIDO A ENTREGAR AS SACAS DE CAFÉ AO REQUERENTE, OU, ALTERNATIVAMENTE, EFETUAR O PAGAMENTO EQUIVALENTE, EM DINHEIRO. A MEU VER, O MAGISTRADO DE PISO APLICOU, ADEQUADAMENTE, O DIREITO AO CASO CONCRETO, INEXISTINDO ASSIM RAZÕES DE REFORMA DO JULGADO A SER REALIZADA POR ESTA TURMA RECURSAL.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONCEDIDO À PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.